Tribunal: TJMT
Processo: 1013206-24.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013206-24.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA LUSTROSA - CPF: 365.430.203-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013206-24.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOÃO BATISTA LUSTROSA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09
/09/2025
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE RURAL. COBRANÇA EXCESSIVA EM DESCOMPASSO COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO DAS FATURAS PELA MÉDIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível de Sorriso que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de faturas de energia elétrica consideradas excessivas, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais em favor de João Batista Lustrosa. A recorrente busca a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a revisão das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas de energia elétrica impugnadas são regulares ou excessivas em relação ao consumo médio anterior; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e o quantum fixado devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A leitura plurimensal em unidades rurais é admitida pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, mas não pode ser arbitrária, devendo guardar compatibilidade com o consumo médio do usuário.

4.

As faturas impugnadas destoam da média histórica de consumo do recorrido e a concessionária não comprova a regularidade das leituras, configurando cobrança ilegítima.

5.

Impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados, porém com determinação de refaturamento pela média dos últimos seis meses, para evitar enriquecimento ilícito do consumidor.

6.

A indenização por dano moral se justifica diante da resistência da concessionária em cumprir determinação do Procon para refaturamento, obrigando o consumidor a judicializar a questão.

7.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança excessiva em desconformidade com o consumo médio do usuário.

2.

A leitura plurimensal em unidades rurais é válida, mas não pode resultar em faturamento arbitrário.

3.

O débito decorrente de faturas manifestamente desproporcionais deve ser declarado inexigível, impondo-se o refaturamento pela média de consumo.

4.

A recusa da concessionária em atender determinação administrativa que reconhece cobrança abusiva configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 272 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 10001659020198110031, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.2021; TJ-MT, Recurso Inominado no 10438423220208110001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 19.10.2021; TJ-MT, Apelação no 00005391420158110048, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.04.2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito, e condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e que seja determinada a revisão das faturas.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que o recorrido é titular de unidade consumidora que se encontra instalada na zona rural, e alega que as faturas emitas nos meses de: junho/2019 - R$ 782,19; julho/2019 - R$ 423,13; agosto/2019 - R$ 782,19; m
arço/2020- R$ 377,67; maio/2021- R$ 990,92; junho/2021- R$ 762,55; julho/2021- R$ 633,08; agosto/2021- R$ 649,06;
agosto/2021 – R$ 528,00; s
etembro/2021- R$ 969,71; outubro/2021- R$ 728,34
, não correspondem ao seu real consumo, pois ele ficava em torno de R$ 200,00 (duzentos reais).

A reclamada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura na UC é feita por ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orientam nos arts. 272 e seguintes, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Da análise do histórico de consumo acostado com a defesa, percebe-se que as médias dos faturamentos anteriores eram bem abaixo da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária de energia.

Com isso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento de inexigibilidade dos débitos. Isso porque, as faturas discutidas nos autos mostram-se excessivas se comparadas às demais, e a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade.

Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(TJ-MT 10001659020198110031 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021). (destaquei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária ou aleatória. 2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
. 3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10438423220208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2021). (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança
e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, o que não ocorreu. 3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). (...).

(TJ-MT - APL: 00005391420158110048 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018) (destaquei)

Desta feita, mesmo que lícito o procedimento da recorrente, o valor apurado se mostra exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído.

Assim, tenho que a sentença prolatada acertou em determinar a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Todavia, o deferimento do pedido de refaturamento das faturas questionadas nos autos é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, pois houve o uso do serviço e o recorrido deve prestar a sua contraprestação.

Em relação a condenação por danos morais, o juízo
a quo
acertou em sua condenação, posto que devidamente comprovado que o recorrido procurou o Procon antes da distribuição da ação para resolver a presente questão, sendo que o órgão determinou o refaturamento dos débitos, mas a recorrente não atendeu a determinação.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para determinar que a recorrente efetue o refaturamento das faturas discutidas na lide com base na média de consumo dos últimos 6 (seis) meses, de cada período contestado. Após o refaturamento, determino que seja concedido ao recorrido o prazo 30 (trinta) dias para realização do pagamento.

Mantenho na integra os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025